Tribunal: CARF
Processo: 11516.723233/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723233/2015-85
ACÓRDÃO
2301-011.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Dois são os caminhos possíveis para uma regular compensação tributária
em âmbito federal: 1) o contribuinte ostenta direito creditício decorrente
de recolhimentos ao erário em desacordo (não há previsão) com a
legislação vigente, ou em valores comprovadamente superiores ao
quantum devido; 2) o contribuinte é detentor de tutela jurisdicional -
transitada em julgado -outorgando-lhe direito à compensação e, em tal
caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo previamente junto à
Administração Tributária competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723233/2015-85
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar o quanto ocorrido, nos presentes autos, até o presente momento,
adoto as razões do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
DA AUTUAÇÃO
1.1. O crédito tributário em epígrafe diz respeito à glosa da compensação
efetuada diretamente por intermédio das Guias de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social (Gfip) e consideradas irregulares. O total do
débito perfez o valor de R$ 439.698,33 (quatrocentos e trinta e nove mil e
seiscentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), lavrado em 04/12/2015.
AI fls. 06 (AI - DEBCAD no 51.074.018-9).
1.2. A ciência do Autos de Infração se deu, via postal (Aviso de Recebimento às fls.
78), em 09/12/2015.
1.3. As informações prestadas pela Autoridade Fiscal como suporte ao
lançamento em tela constam do Relatório Fiscal (Refisc), fls. 12/20, que, em suma,
apresentam as informações a seguir.
1.4. O procedimento fiscal foi motivado pela necessidade de verificação da
regularidade quanto às contribuições incidentes sobre valores pagos a título de
alimentação aos segurados empregados a seu serviço, relativo ao período de 01 a
12/2014, bem como a regularidade das compensações efetuadas em Gfip (Guia
de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social), no período de
05/2014 a 11/2014.
1.5. O Contribuinte compensou contribuições calculadas e pagas sobre verbas
pagas/devidas a seus servidores, tais como: 1/3 de férias e os quinze primeiros
dias de auxílio doença que, de acordo com a legislação previdenciária, integram o
salário de contribuição. Adicionalmente, compensou os valores que julgou ter
pago a maior a título de SAT.
DA IMPUGNAÇÃO
2. O sujeito passivo, por intermédio de seu representante legal, apresentou,
tempestivamente, conforme despacho de fls. 93, impugnação ao Auto de Infração
(fls. 83/90).
Suas alegações, em síntese, foram:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723233/2015-85
3
2.1. Após sumariar a autuação, assevera que o STF e o STJ já consagraram que “as
verbas salariais de caráter indenizatório, imperceptíveis de incorporação ou
transitório não devem ser base para contribuição previdenciária” (sic).
2.2. Junta decisões acerca das verbas: terço de férias, auxílio-doença e aviso
prévio indenizado.
2.3. Como conclusão, sustenta que seriam estas as verbas que dariam azo ao
alegado direito de compensar, vez que pagas indevidamente. Cita como suporte
jurídico a previsão estampada no art. 56, da Instrução Normativa RFB no 1.300/12.
2.4. Em conclusão, asseverando ter demonstrado a insubsistência da ação fiscal,
espera e requer a acolhida da Impugnação em tal, a fim de restar cancelado o
débito fiscal reclamado no presente processo, aplicando-se os efeitos da
suspensão tributária em virtude da interposição do recurso administrativo
apresentado.
2.5. É a síntese dos fatos processuais relevantes”.
Em 31 de julho de 2017, a - 13a Turma da DRJ/SPO, por intermédio do Acórdão no
16-78.993, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se os
créditos tributários exigidos. É o que se depreende pela Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Dois são os caminhos possíveis para uma regular compensação tributária em
âmbito federal: 1) o contribuinte ostenta direito creditício decorrente de
recolhimentos ao erário em desacordo (não há previsão) com a legislação vigente,
ou em valores comprovadamente superiores ao quantum devido; 2)o contribuinte
é detentor de tutela jurisdicional - transitada em julgado -outorgando-lhe direito à
compensação e, em tal caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo
previamente junto à Administração Tributária competente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Impõe-se impedimento legal e normativo à Autoridade Julgadora quanto à
possibilidade de reconhecimento de eventual inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade”.
Foi interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, com reiteração das razões de
fato e de direito expostas no instrumento impugnatório (e aqui já relatadas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723233/2015-85
4
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
O primeiro ponto a ser esclarecido nestes autos é que, independentemente, na
natureza da verba previdenciária que se tenta compensar, há um procedimento próprio para sua
permissibilidade. O que se quer frisar, portanto, é que o que se discute nos autos é sobre a forma,
e não sobre o mérito.
A ideia de compensação tributária, decorrente de valores indevidamente pagos,
encerra a questão de devolução de valores recolhidos indevidamente. Em outras linhas,
primeiramente, é necessária a certeza da ocorrência de recolhimento não previsto em lei e, por
conseguinte, não obrigatório, ou recolhimento efetuado em valor superior ao efetivamente
devido.
Diante disso, tem-se por incorreta a ilação do Recorrente de que, com supedâneo
em decisões judiciais que não o beneficiaram diretamente, ainda que alegadamente reiteradas,
não vinculantes para a esfera administrativa, poderia ser desconsiderada norma cogente de
incidência tributária e, reflexamente, possibilitada a pretendida compensação de valores.
Ademais, a Lei no 8.212/91, em seu artigo 89, é clara ao submeter o procedimento
de repetição do indébito, restituição ou compensação, conforme o caso, aos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Coube à Instrução Normativa RFB no 1.300/12, norma procedimental, estabelecer o
regramento prático citado pelo artigo legal sobredito, especialmente, para o que importa ao caso
vertente, nos artigos 56 a 59 e 82.
A partir disso, dois são os caminhos possíveis: 1) o contribuinte ostenta direito
creditício decorrente de recolhimentos ao Erário em desacordo (não há previsão) com a legislação
vigente, ou em valores comprovadamente superiores ao quantum devido; e 2) o contribuinte é
detentor de tutela jurisdicional – transitada em julgado – outorgando-lhe direito à compensação e,
em tal caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo previamente junto à Administração
Tributária competente.
Não tendo sido cogitada a existência de qualquer determinação judicial já
transitada em julgado a beneficiar a Recorrente ao tempo da compensação glosada, resta a
verificação quanto à existência de crédito líquido e certo por parte do contribuinte que pudesse
ser oposto à Fazenda.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723233/2015-85
5
Dessarte, irretocável a decisão de piso.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para, ao cabo, negar-
lhe provimento.

É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 124
DF CARF MF
Original